Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009856-61.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (EMBARGADO), SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (EMBARGANTE), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (EMBARGANTE), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (EMBARGANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), THAIS BRUGALLI - CPF: 067.722.069-32 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (EMBARGANTE), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (EMBARGADO), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (EMBARGADO), SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (EMBARGADO), THAIS BRUGALLI - CPF: 067.722.069-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO JULGADO PROVIDO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO – EFEITO SUSPENSIVO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração no. 1009856.61.2018.811.0000, que REJEITOU o presente mantendo o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso no que diz respeito à manutenção ou não do efeito suspensivo até o trânsito em julgado definitivo da decisão exarada na sessão de julgamento do dia 19/11/2019.

Assevera que a concessão de efeito suspensivo no caso em exame é impositiva, não apenas por estar claramente enquadrada na legislação processual e adequada à melhor doutrina acerca do tema, mas principalmente por ser a medida que vai de encontro com o princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, estando este erigido a fundamento de nossa carta magna.

Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que plenamente atendidos os requisitos da espécie, e liminarmente, na forma do art. 995, parágrafo único e 1.026, §1o do código de processo civil, seja atribuído efeito suspensivo, afim de obstar o cumprimento da decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente recurso, uma vez que devidamente demonstrados os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
concernentes à probabilidade de provimento em favor da embargante.

Requer, também, no mérito, seja reconhecida a omissão no julgado atacado, dando provimento ao presente recurso e atribuindo-se efeitos infringentes ao mesmo, para fim de determinar seja mantido o efeito suspensivo até o trânsito em julgado da decisão atacada.

Contrarrazões. (Id.2656381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração no. 1009856.61.2018.811.0000, que REJEITOU o presente mantendo o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que a decisão é omissa, porém, malgrado os argumentos da embargante, inexiste a omissão apresentada.

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade é inverídica a alegação de que o Órgão Colegiado, em sua decisão, não se manifestou a respeito do pedido de suspensão; eis que em despacho anterior se manifestou e, julgou posteriormente improcedente o pedido por todos os motivos expostos nos votos.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, na decisão objurgada, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020